Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708969-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR BRIGIDO LEMOS RECORRIDO: ALESSANDRO JANSEN ALENCAR, FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITOS REAIS SOBRE MAIS DE UM IMÓVEL. USUFRUTO. FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE 1. Cabe ao devedor a prova de que o bem imóvel residencial penhorado é o único que possui, a fim de beneficiar-se da impenhorabilidade de bem de família. 2. Sendo o devedor casado sob o regime da comunhão universal de bens, impõe-se a apresentação das certidões de registro imobiliário em nome do cônjuge, pois os bens eventualmente existentes em seu nome integram o patrimônio comum. 3. Constando da declaração de imposto de renda recente a posse sobre bem imóvel irregular, a alegação vaga de que teria perdido a posse há muitos anos por se tratar de área pública, sem qualquer comprovação de que o possuidor tenha sido privado ou tenha renunciado formalmente aos direitos sobre o bem, não lhe aproveita para fins de avaliar a sua capacidade patrimonial com vistas à proteção do bem de família, sob pena de se prestigiar que ele se beneficie da própria torpeza. 4. Caracterizado que, além da propriedade sobre a sala/quitinete penhorada, que se encontra locada a terceiros, o devedor é titular de direito real de usufruto sobre outro imóvel comercial que lhe permite auferir frutos civis por meio da locação, permitindo-lhe custear as despesas com a moradia, trata-se de situação fática sobre a qual não incide o Enunciado no 48 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes. 6. A execução, que tem por objetivo último a satisfação do crédito, processa-se no interesse do credor. No entanto, deve se realizar, sempre que possível, da forma menos onerosa para o devedor. Diante disso, em face das peculiaridades do caso, verificando-se que o percentual indicado pelo credor é excessivo diante da idade avançada do devedor, podendo comprometer a sua subsistência, impõe-se a fixação em patamar razoável. 7. Como o reforço de penhora pressupõe a insuficiência das constrições já deferidas, afigura-se inoportuno, no caso concreto, o pedido de intimação do devedor para indicar outros bens penhoráveis, podendo ser reavaliado conforme prossiga o cumprimento de sentença. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 93, ambos do Constituição Federal; 1o da Lei 8.009/1990; bem como 9o, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o imóvel objeto da demanda preenche os requisitos para usufruir da proteção do bem de família. Aduz que seu regime matrimonial segue as leis argentinas. Colaciona certidões do 1o e do 2o Ofício do Registro de Imóveis para amparar sua tese de que o imóvel objeto da lide é o único imóvel residencial da família. Argumenta que não há provas de que aufere renda com outro imóvel. Em adição aponta que a manutenção do julgado ofende o enunciado 486 da Súmula do STJ; c) artigo 883, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade da sua aposentadoria para a satisfação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 883 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009